Tribunal: STF
Processo: ARE 1270719
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 164-165): 
    “ADMINISTRATIVO. CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. TITULARIDADE. PROVIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RESOLUÇÃO 80 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. PRAZO DECADENCIAL DE 05 ANOS. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. 
    1. Conforme entendimento do STF, sob a vigência da Constituição de 1988, é inconstitucional qualquer forma de provimento dos serviços notariais e de registro que não por concurso público, não havendo direito adquirido à efetivação em serventia vaga sob a égide da Constituição de 1988.
    2. O CNJ, por meio da Resolução nº 80, de 09/06/2009, declarou a vacância dos serviços notarias e de registros cujos responsáveis não tenham sido investidos por meio de concurso público de provas e títulos específico para a outorga de delegações de notas e de registro, na forma da Constituição Federal de 1988, abrangida, portanto, a situação daqueles que chegaram às unidades por meio de permuta.
    3. Afirmada pelo Supremo Tribunal Federal a irregularidade das remoções dos serventuários que ocorreram sem concurso público, a impossibilidade de retorno à respectiva serventia de origem (porque foi extinta ou está regularmente provida) não tem como solução única possível a manutenção do interino na serventia atualmente ocupada.
    4. Nos embargos de declaração opostos no mandado de segurança n.º 31.228, o e. Supremo Tribunal Federal delimitou o alcance da decisão que impedia o imediato provimento de serventias, nos seguintes termos: (i) limitase às serventias do Estado do Paraná; (ii) alcança, tão somente, as demandas que possuam por objeto a declaração de vacância oriunda da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça; (iii) aplica-se, exclusivamente, às serventias cuja vacância tenha sido questionada judicialmente em momento anterior à impetração deste remédio constitucional; (iv) abrange, apenas, as ações que tramitavam perante o Supremo Tribunal Federal ao tempo desta impetração. Logo, fora dessas hipóteses, inexiste óbice à inclusão da serventia na relação daquelas a serem oferecidas em concurso público (STF, ED-MS 31.228, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16/08/2016).
    4. "O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988 sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236." (MS-ED-AgR 29032, TEORI ZAVASCKI, STF.)
    5. Uma vez considerada inconstitucional e ilegal a remoção do autor, não subsiste a sua pretensão em retornar definitivamente ou provisoriamente à titularidade da serventia cujo exercício era mantido de forma precária.
    6. Em atenção ao disposto no art. 85, § 2º c/c §§ 3º e 11, do novo CPC, majorada a verba honorária em favor da União de 10% para 12% (doze por cento) incidentes sobre o valor da causa.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 1º, caput, da Constituição Federal. Invoca, assim, violação à segurança jurídica.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 6, p. 252-253):
    “A presunção de validade e legitimidade dos atos administrativos mostra-se, pois, ainda vez mais forte uma vez que avalizado pela cúpula do Judiciário Estadual. Por esta razão, não há de dúvidas que o ato administrativo de remoção gerou o mais alto grau de confiança. Frise-se bem: a remoção foi resultado de decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná cumulada com o Decreto Judiciário nº 499 de 16 de novembro de 2005, e mais, assinado pelo então Desembargador Tadeu Marino Loyola Costa, então Presidente do Tribunal. 
    Além disso, importa mencionar o transcurso de 7 (sete) anos em que o Recorrente criou vínculos profissionais em Ortigueira/PR, organizou o funcionamento da serventia realizou importantes investimentos, desenvolveu seu método de trabalho, confiando, sem nenhum questionamento, na validade de sua remoção. 
    Neste contexto, percebe-se que a remoção gozava de forte confiança quanto à sua regularidade e tudo indicava ser definitiva, pois estava amparada tanto no longo período que perdurou sem que fosse questionada, quanto na credibilidade inerente a um ato de responsabilidade do Presidente do Tribunal de Justiça. 
    E não é só. A certeza criada foi simplesmente desmanchada por conta da declaração de vacância da serventia, frustrando-se todas as expectativas legítimas do Recorrente de que seu cargo era definitivo.”
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 7, p. 64-66).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Conforme se depreende da leitura dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
     “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERMUTAS E REMOÇÕES ENVOLVENDO TITULARES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. CONCURSO PÚBLICO. 1. Com o advento da Constituição de 1988, o concurso público é inafastável tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (dupla remoção simultânea). Precedentes. 2. O Plenário desta Corte já assentou que o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial editados após a Constituição de 1988, sem a observância do requisito previsto no seu art. 236, § 3º. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 28.301-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. (…) DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E DE AFASTAMENTO DE OFICIAIS DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTOS OU INTERINOS NA TITULARIDADE DE SERVENTIAS: AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO FUNDAMENTADO NO ART. 208 DA CARTA DE 1967 (EC N. 22/1982). VACÂNCIA POSTERIOR A 5.10.1988. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO E REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTOS NA TITULARIDADE DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS VAGAS APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA: NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999 EM MANIFESTA INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 27.505-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.9.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente